Tribunal: TJSP
Processo: 0000272-51.2017.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO NO BOJO DE AÇÃO DE DIVÓRCIO – AS PARTES ACORDARAM QUE O ÚNICO IMÓVEL EM COMUM, APÓS A QUITAÇÃO, SERÁ VENDIDO E DIVIDIDO NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA UM – ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE O IMÓVEL ESTÁ FINANCIADO EM 240 MESES JUNTO À CEF E SÓ PODERIA SER VENDIDO APÓS O DECURSO DESSE PRAZO – DESCABIMENTO – COMPROVADO ACÚMULO DE DÍVIDAS DE

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO NO BOJO DE AÇÃO DE DIVÓRCIO – AS PARTES ACORDARAM QUE O ÚNICO IMÓVEL EM COMUM, APÓS A QUITAÇÃO, SERÁ VENDIDO E DIVIDIDO NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA UM – ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE O IMÓVEL ESTÁ FINANCIADO EM 240 MESES JUNTO À CEF E SÓ PODERIA SER VENDIDO APÓS O DECURSO DESSE PRAZO – DESCABIMENTO – COMPROVADO ACÚMULO DE DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO E PARCELAS DO FINANCIAMENTO QUE DEVEM SER PAGAS ATÉ 2030 - IMÓVEL QUE PODERÁ SER VENDIDO E COM O PRODUTO OBTIDO DAR QUITAÇÃO IMEDIATA AO FINANCIAMENTO E O RESTANTE DEVERÁ SER DIVIDIDO NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE, CONFORME VONTADE EXPRESSA DE AMBOS, REDUZINDO OS PREJUÍZOS NÃO PREVISTOS NO ACORDO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 515, II, DO CPC, APTO A ENSEJAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESNECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO AFASTADA – EXECUTADA DEVERÁ SER INTIMADA PARA FORNECER OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL, NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000,00, SEM PREJUÍZO DE NOVA AVALIAÇÃO OPORTUNA - RECURSO PROVIDO, INVERTENDO-SE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA, OBSERVADO O ART. 98, § 3o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0000272-51.2017.8.26.0146, da Comarca
de Cordeirópolis, em que é apelante WANDERLEY RODRIGUES
DA SILVA, é apelada ERIKA LOURENÇO BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000272-51.2017.8.26.0146
2
Apelação Cível No 0000272-51.2017.8.26.0146
Apelante: Wanderley Rodrigues da Silva
Apelado: Erika Lourenço Barbosa da Silva
(Voto no 24.350)
EMENTA:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO NO BOJO
DE AÇÃO DE DIVÓRCIO – AS PARTES ACORDARAM
QUE O ÚNICO IMÓVEL EM COMUM, APÓS A
QUITAÇÃO,
SERÁ
VENDIDO
E
DIVIDIDO
NA
PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA UM – ALEGAÇÃO
DA
REQUERIDA
DE
QUE
O
IMÓVEL
ESTÁ
FINANCIADO EM 240 MESES JUNTO À CEF E SÓ
PODERIA SER VENDIDO APÓS O DECURSO DESSE
PRAZO
–
DESCABIMENTO
–
COMPROVADO
ACÚMULO
DE
DÍVIDAS
DE
CONDOMÍNIO
E
PARCELAS DO FINANCIAMENTO QUE DEVEM SER
PAGAS ATÉ 2030 - IMÓVEL QUE PODERÁ SER
VENDIDO E COM O PRODUTO OBTIDO DAR
QUITAÇÃO IMEDIATA AO FINANCIAMENTO E O
RESTANTE DEVERÁ SER DIVIDIDO NA PROPORÇÃO
DE 50% PARA CADA PARTE, CONFORME VONTADE
EXPRESSA DE AMBOS, REDUZINDO OS PREJUÍZOS
NÃO PREVISTOS NO ACORDO – TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 515, II, DO CPC,
APTO A ENSEJAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DESNECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO
PRÓPRIA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
AFASTADA
–
EXECUTADA
DEVERÁ
SER
INTIMADA
PARA
FORNECER OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A
ALIENAÇÃO DO IMÓVEL, NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB
PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 ATÉ O LIMITE
DE
R$
30.000,00,
SEM
PREJUÍZO
DE
NOVA
AVALIAÇÃO OPORTUNA - RECURSO PROVIDO,
INVERTENDO-SE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO
DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA, OBSERVADO O
ART. 98, § 3o, do CPC.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 95/96, que julgou extinto o processo, sem
julgamento de mérito e condenou o exequente nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00, observado o art. 98, § 3o, do CPC.
Irresignado, apela o vencido pugnando pela reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000272-51.2017.8.26.0146
3
da decisão. Sustenta, em síntese, que a via eleita é
adequada ao fim que se pretende, pois existe acordo
celebrado entre as partes prevendo a venda do imóvel sub
judice, acordo este que, a seu ver, é título executivo
judicial apto a ensejar o cumprimento de sentença da
forma pleiteada pelo apelante; é inadmissível ter que
aguardar a quitação do financiamento para o cumprimento
do acordo, na medida em que a quitação poderá ocorrer
mediante a concretização da venda e cumprirá assim a
vontade das partes quando da celebração do acordo no bojo
da ação de divórcio (fls. 99/105).
Contrarrazões às fls. 109/112.
O recurso foi recebido em ambos os efeitos; não
houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1. SÍNTESE DA DEMANDA
Wanderley Rodrigues da
Silva ajuizou o incidente de cumprimento de sentença em
face de Érika Lourenço Barbosa alegando, em síntese, que,
quando da ocasião do divórcio, em 08 de agosto de 2016,
as partes acordaram que após a quitação, o imóvel comum
seria vendido e o valor remanescente dividido na
proporção de 50% para cada um; há uma compradora
interessada, mas a requerida se recusa a entregar os
documentos e apor a assinatura para que a venda do imóvel
se concretize; a demora na venda do imóvel trará ainda
mais prejuízo a ele, pois está arcando sozinho com as
despesas do financiamento, foi cobrado por despesas
condominiais em atraso e recentemente teve seu nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000272-51.2017.8.26.0146
4
protestado em virtude de contas de consumo de energia.
Por tudo isso, pede seja determinada a desocupação do
imóvel e, também, seja a requerida compelida a apresentar
todos os documentos para concretizar a venda do imóvel,
sob pena de multa diária de R$ 100,00.
A executada foi intimada para satisfazer a obrigação
de desocupar o imóvel comum e fornecer os documentos
necessários à sua alienação, no prazo de 30 dias, sob
pena de multa de R$ 100,00 até o limite de R$ 30.000,00
(fls. 45).
Citada,
a
requerida
apresentou
impugnação
ao
cumprimento de sentença. Alega, em síntese, que o acordo
prevê a venda do imóvel somente após a quitação do
financiamento junto à CEF, que se dará em 2030; ela
permaneceu residindo no local junto com suas três filhas,
ficou apenas um período longe do local por conta de uma
reforma e já retornou; não se recusou a fornecer qualquer
documento e nunca foi procurada por pessoas interessadas
na aquisição do imóvel; não concorda que o imóvel seja
alienado sem prévia avaliação e sem saber quanto vai
efetivamente receber pela venda (fls. 49/55).
Por fim, considerando que o cumprimento do acordo só
seria possível após a quitação do financiamento, em 2030,
que a via adequada para obter o resultado almejado pelo
exequente seria a ação de extinção de condomínio, o MM.
Juiz de origem julgou extinto o processo, sem julgamento
de mérito (fls. 95/96).
2. DO DIREITO Respeitado o entendimento do MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000272-51.2017.8.26.0146
5
Juiz de primeiro grau, a sentença deve ser reformada.
Na hipótese, o apelante alega que sua ex-cônjuge
está dificultando a venda do imóvel do qual é condômina
em 50%, resultante de partilha judicial, homologada nos
autos da ação de divórcio que tramitou perante a vara
única de Cordeirópolis.
Na ação de divórcio, as partes acordaram, dentre
outras cláusulas, que “o único imóvel em comum, após a
quitação, será vendido e dividido na proporção de 50%
para cada um” (fls. 13/14).
Desse modo, dúvida não há que o apelante tem em seu
favor título executivo judicial, nos termos do art. 515,
II, do CPC, e, portanto, é apto a ensejar o cumprimento
de sentença na forma pleiteada pelo apelante.
É certo que ficou convencionado que a venda
ocorreria após quitação, sem nada mais especificar. Além
disso também não ficou estabelecido qual das partes
permaneceria no imóvel ou quem arcaria com as despesas do
bem.
Seja como for, há notícia de que o imóvel está
desocupado, acumulando dívida condominial (fls. 90), além
de as partes terem a obrigação de pagar as parcelas do
financiamento, até 2030.
Não bastasse isso, é importante observar que a
apelada não só afirma que não se recusa a fornecer
qualquer documento para a concretização do negócio (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000272-51.2017.8.26.0146
6
53) como que desocupou o imóvel (fls. 54).
Diante desse cenário, não faz sentido aguardar o
término do contrato de financiamento para viabilizar a
alienação do imóvel, já que com o produto da venda as
partes poderão dar imediata quitação e, com isso,
otimizar os prejuízos não previstos em acordo, sendo
desnecessário, na hipótese, o ajuizamento de ação própria. Desse modo, acolho a pretensão recursal para
reformar a r. sentença para determinar que a apelada
viabilize a venda do imóvel, sob pena de multa diária de
R$ 100,00, até o limite de R$ 30.000,00.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso, invertendo-se o ônus da sucumbência, observado o
art. 98 § 3o, do CPC.
Na
hipótese
de
apresentação
de
embargos
de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes
intimadas
a
se
manifestarem,
nas
próprias
razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica